Tribunal: TJSP
Processo: 2245499-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Assistência judiciária. Postulação do benefício no cumprimento de sentença, já quando na fase de conhecimento ele havia sido indeferido. Ausência, nesse caso, de presunção de necessidade e, ao revés, imperativo de prova de alteração da situação anterior. Demonstração ausente no caso. Decisão mantida. Agravo desprovido.